Tribunal: TJSP
Processo: 2100286-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Procedimento requerido logo após o julgamento da apelação interposta contra a sentença que forma o título em execução. Admissibilidade, uma vez que os recursos seguintes não têm, em regra, o condão de impedir a eficácia da sentença. Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão resultante do julgamento do apelo não são aptos a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Procedimento requerido logo após o julgamento da apelação interposta contra a sentença que forma o título em execução. Admissibilidade, uma vez que os recursos seguintes não têm, em regra, o condão de impedir a eficácia da sentença. Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão resultante do julgamento do apelo não são aptos a atribuir o efeito suspensivo. Inteligência dos artigos 995, "caput" e 1026 ambos do CPC. Contudo, sendo os autos da apelação físicos e estando suspenso o andamento e o acesso ao feito por conta da Resolução CNJ no 313/20, admite-se a suspensão da fase de cumprimento provisório até que o resultado do julgamento dos embargos de declaração manejados contra o apelo seja publicado e inicie-se a contagem para a interposição de eventual novo recurso. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000522047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100286-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes MARCIO SANTOS DA COSTA MENDES e MELISSA PULICE DA
COSTA
MENDES,
é
agravado
APROESP
-
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROFESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO OFICIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100286-54.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 3a Vara Cível
AGRAVANTE: MARCIO SANTOS DA COSTA MENDES e OUTRO
AGRAVADO: APROESP ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E SER-
VIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO OFICIAL DO ES-
TADO DE SÃO PAULO
V O T O No 40708
Agravo de instrumento. Cumprimento
provisório de sentença. Procedimento requerido logo
após o julgamento da apelação interposta contra a
sentença
que
forma
o
título
em
execução.
Admissibilidade, uma vez que os recursos seguintes não
têm, em regra, o condão de impedir a eficácia da
sentença. Os embargos de declaração interpostos contra
o acórdão resultante do julgamento do apelo não são
aptos a atribuir o efeito suspensivo. Inteligência dos
artigos 995, “caput” e 1026 ambos do CPC. Contudo,
sendo os autos da apelação físicos e estando suspenso o
andamento e o acesso ao feito por conta da Resolução
CNJ no 313/20, admite-se a suspensão da fase de
cumprimento provisório até que o resultado do
julgamento dos embargos de declaração manejados
contra o apelo seja publicado e inicie-se a contagem para
a interposição de eventual novo recurso. Agravo
parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que não permitiu o processamento de cumprimento de
sentença em caráter provisório, pois condicionou o prosseguimento da
dita fase à operação do trânsito em julgado do título exequendo. Alegam
os agravantes, em suma, que o recurso de apelação que foi interposto
contra a sentença já foi julgado por esta Corte e que os recursos
possíveis de serem manejados contra o acórdão que negou provimento
ao apelo não impedem a eficácia da decisão cuja execução é pretendida.
Pedem a atribuição de efeito suspensivo da decisão que sobrestou o
cumprimento de sentença. Recurso tempestivo, preparado e processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
sem efeito suspensivo. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Respeitado, como sempre, o entendimento do
digno prolator da r. decisão ora recorrida, o MM. Juiz de Direito Emerson
Norio Shinem, o trâmite do cumprimento de sentença provisório, nos
termos do art. 520 do CPC, não depende do trânsito em julgado da
sentença se contra ela pende o julgamento de recurso que não produz o
efeito suspensivo. Se fosse assim, não haveria razão para se prever no
Código de Processo Civil a execução provisória de nenhum título judicial,
caberia apenas o cumprimento definitivo das sentenças.
A r. sentença objeto da execução provisória
pleiteada pelos agravantes já foi reexaminada em sede de recurso de
apelação por acórdão que manteve o julgado monocrático tal como
lançado, sendo o resultado do julgamento colegiado, todavia, impugnado
por embargos de declaração.
Os embargos de declaração, ao contrário da regra
comum da apelação, não possuem efeito suspensivo (art. 1026 CPC), e
portanto, não impedem, em regra, a eficácia da sentença prolatada nos
autos da ação de conhecimento (art. 995 “caput” CPC).
O argumento defendido na contraminuta de que a
eficácia da sentença ainda estaria suspensa por conta do recurso de
apelação interposto não pode ser aceito, “data venia”, justamente porque
o julgamento da apelação foi concluído e também porque se o legislador
quisesse que os embargos de declaração tivessem efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
não teria explicitado a regra insculpida no citado art. 1026 do CPC.
Note-se, ademais, que os embargos de declaração
já foram julgados, pendendo, porém, de publicação, conforme se vê no
andamento processual dos autos no 0052980-56.2011.8.26.0577/50000,
e, em regra, os recursos possíveis de serem interpostos na sequência
daquele processo também são desprovidos do efeito suspensivo
automático.
Contudo, em que pese não ser necessário aguardar-
se o trânsito em julgado para o início do cumprimento de sentença
provisório, pelos motivos já afirmados acima, há no caso situação
excepcional que recomenda a suspensão do início da execução
provisória até que o atendimento presencial dos advogados nos prédios
do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspenso pela Resolução CNJ
313/2020, seja retomado.
Com efeito, o processo em que formado o título
executivo ainda provisório tramita sob a forma física e para esses tipos de
casos os prazos estão suspensos justamente porque os prédios das
unidades cartorárias estão fechados e ninguém tem acesso aos autos. O
feito teve a sua marcha absolutamente estancada. Tanto é assim que o
julgamento dos embargos de declaração foi realizado, mas está sem
publicação até hoje, uma vez que os servidores da Corte não têm como
manusear o feito e promover o relacionamento do conteúdo do
julgamento para disponibilização no DJe.
Ora, dado a circunstância causada pela pandemia
do novo coronavírus, demonstra-se de bom alvitre que se suspenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
também a execução provisória do julgado até que seja publicada a
decisão dos embargos de declaração e que seja dado início à contagem
de prazo para interposição de novo recurso, pois, em tese, a parte
recorrente poderá buscar a partir daí a atribuição de efeito suspensivo
nos termos do art. 1029, § 5o, CPC.
Enfim, o recurso de agravo de instrumento é provido
em parte para reconhecer que não é necessário aguardar-se o trânsito
em julgado da sentença para dar início à fase de cumprimento provisório,
mas, ante as circunstâncias do caso, o processamento da execução
provisória fica suspenso até o momento em que o resultado do
julgamento dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão
que julgou o recurso de apelo manejado contra a sentença seja publicado
e inicie-se a contagem de prazo para a interposição de eventual novo
recurso.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao
agravo de instrumento, nos termos explicitados no voto condutor.
SOARES LEVADA
Relator